Tribunal: TJSP
Processo: 1008834-82.2024.8.26.0438
Classe: Embargos / Seguro
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Revisional de alimentos – Inocorrência de vícios no julgado - Decisão clara e bem fundamentada - Pretensão do embargante à rediscussão da matéria já decidida, no intuito de obter a modificação do julgado - EMBARGOS REJEITADOS.